Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcada na hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Da análise sumária dos autos, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que a decisão ora recorrida, além de ter natureza satisfativa, revela-se, “prima facie”, “ultra petita”. De fato, o pedido liminar deduzido pelo autor, ora agravado, foi expresso ao requerer a disponibilização de um veículo com as mesmas características daquele objeto da ação originária, “até o julgamento do mérito da demanda”. O “decisum a quo” concedeu a tutela provisória de urgência, “para determinar às rés que entreguem ao autor outro veículo com as mesmas características do veículo adquirido (mesma espécie e em perfeitas condições de uso), cabendo ao autor a restituição do veículo adquirido.”. Note-se que a decisão agravada acabou por conceder uma tutela mais abrangente, que foi muito além da pretensão vindicada pelo autor/agravado, além de se tratar de uma tutela que acabou por esgotar, ainda que parcialmente, o objeto da demanda. Nesse passo, não se afigura cabível a antecipação de uma tutela de caráter satisfativo, sobretudo para fins de substituição de um veículo, sem que seja estabelecido o contraditório e a ampla defesa, para que sejam apurados o defeito do produto e a responsabilidade da parte ré. Deveras, não se pode garantir ao autor, ora agravado, “in limine litis”, e sem a oitiva da parte contrária, a satisfação de eventual direito, que ainda depende de apreciação nos autos da ação originária. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora